Tribunal: TJBA
Processo: 8035810-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035810-13.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELINE NASCIMENTO ROCHA BARRETO

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS BASTOS GAMA

APELADO: DIEGO MARCIO SILVA BRITO

Advogado(s)
:
ALEXINA DE SANTANA VELOSO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. RECURSOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença de procedência do pedido inicial, com majoração dos honorários sucumbenciais, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça à parte apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão/erro material quanto à concessão da gratuidade de justiça à parte Ré/Apelante; (ii) determinar se o acórdão incorreu em contradição; (iii) e analisar a existência de omissão quanto à valoração da prova documental produzida nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração somente se prestam a sanar vícios específicos, tais como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não podendo ser utilizados como instrumento para rediscussão do mérito da decisão.

4. A alegada omissão/erro material em relação à concessão da gratuidade de justiça à Ré/Apelante inexiste, pois o acórdão expressamente reconhece a vigência do benefício, deferido no Agravo de Instrumento nº 8041834-26.2023.8.05.0000, sendo esse o fundamento, inclusive, para o conhecimento do recurso de apelação sem recolhimento de custas.

5. Ademais, contradição apta a ensejar Embargos de Declaração deve ser interna à decisão, revelando descompasso entre os fundamentos e o dispositivo. No caso, a fundamentação apresentada no voto condutor encontra-se em harmonia com a conclusão adotada, não havendo qualquer incoerência lógica.

6. Quanto a alegado omissão, o voto analisou de forma minuciosa o conjunto probatório, incluindo boletim de ocorrência, registro de acidente de trânsito, laudo de lesões corporais e orçamentos de reparo, justificando a imputação de responsabilidade à Ré/Apelante diante da ausência de prova em sentido contrário.

7. Relativamente a presunção de veracidade dos documentos públicos foi corretamente tratada como relativa (juris tantum), sendo ressaltado que a parte adversa não produziu prova para desconstituí-los, o que reforça a adequação da decisão proferida.

8. Por fim, a simples intenção de prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos, sendo necessário apontar e comprovar, de forma clara, a existência de vício no julgado, o que não ocorreu.

9. Ainda assim, nos termos do art. 1.025 do CPC, os elementos suscitados nos embargos são considerados incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, mesmo diante da rejeição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
:

1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A contradição apta a ensejar aclaratórios deve ser interna, caracterizando incoerência entre fundamentação e dispositivo; o que não ocorreu no feito.

3. A presunção de veracidade dos documentos públicos é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário, ônus que incumbe à parte interessada, inexistindo qualquer omissão quanto a análise do acervo probatório contido nos autos.

4. Inexiste omissão ou erro material em se manter o benefício da gratuidade de justiça já conferido anteriormente em sede de Agravo de Instrumento.

5. A rejeição dos Embargos de Declaração não obsta o prequestionamento, desde que a matéria tenha sido suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 373, II, e 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.041.164/DF, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
8035810-13.2022.8.05.0001
, em que figuram como Embargante e Embargada, reciprocamente,
ELINE NASCIMENTO ROCHA BARRETO
e
DIEGO MARCIO SILVA BRITO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração manejados por ambas as partes
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA